Tribunal: TJDFT
Processo: 0724877-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724877-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS GALLUCCI DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado por Francisco de Assis Gallucci de Carvalho contra ato da e. Juíza de Direito da 20a Vara Cível de Brasília - DF, consistente na determinação de que se aguarde a preclusão da decisão de declínio de competência para efetivação das diligências à redistribuição dos autos do agravo de instrumento 0724388-17.2024 à comarca de Guarulhos – SP. Informa o impetrante que: (a) “nos autos do processo no 0751851-62.2023.8.07.0001, após intenso debate e desgaste, MM. Juíza a quo, ora Autoridade Coatora, adentrou em outras matérias preliminares ao invés de julgar se era, ou não, competente para julgar o processo, até que em decisão de Id 198518611 acolheu a preliminar levantada pelo ora Impetrante e se declarou incompetente, declinando a competência a favor do Juízo da Comarca de Guarulhos-SP: (b) “Inconformada, a parte autora daquele processo interpôs Agravo de Instrumento, em trâmite sob no 724388-17.2024.8.07.0000, e face o qual se pede a distribuição por dependência”; (c) “em sede de cognição sumária, o Desembargador Relator José Firmo Reis Soub indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso”; (d) “ocorre que a autoridade coatora, THAISSA DE MOURA GUIMARÃES, juíza de direito da 20a Vara Cível de Brasília, ao receber Ofício do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mesmo ciente de que não havia efeito suspensivo, decidiu que “Tendo em vista que a decisão impugnada está condicionada à preclusão, aguarde-se o julgamento do agravo”. Assevera o impetrante que “não pode a autoridade coatora determinar que se aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento, suspendendo-se a contagem dos prazos do processo de origem, quando o próprio Tribunal não determinou! Além de ser uma afronta a Instância Superior, a Autoridade Coatora não tem qualquer embasamento ou prerrogativa legal para tanto, sendo sua decisão, portanto, arbitrária e ilegal”. Afirma que “o abuso do Poder da Autoridade Coatora tem sido corriqueiro no processo de origem, cuja habilidade em agir sorrateiramente em “escapar” de decidir sobre a incompetência relativa obrigou o manejo de reclamação disciplinar, inclusive na Ouvidoria do TJDFT, CNJ e Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Assim, não obstante a Autoridade Coatora decidir e querer decidir matérias antes de se declarar incompetente, podendo, inclusive, anular vários atos processuais posto ser incompetente para prosseguir com a instrução processual, agora, mais uma vez e, agindo sorrateiramente, concede um efeito suspensivo que o próprio Tribunal de Justiça não concedeu”. Pede o deferimento da liminar, para que “a autoridade coatora se abstenha de suspender os prazos processuais já estabelecidos em Id 198518611, bem como que faça a devida certificação de eventual decurso dos prazos que estão condicionados a preclusão, respeitando, assim, o quando decidido pelo Tribunal de Justiça”. No mérito, pede a concessão da ordem, para confirmação da liminar Preparo não recolhido, uma vez que o impetrante requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato. O presente “writ” não merece admissibilidade. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina (Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6). A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Nos termos do art. 5o da Lei 12.016/2019, não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, o Enunciado 267 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Nessa linha de raciocínio, “a impetração de mandado de segurança contra provimento judicial é medida excepcional, cabível quando a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia, além de inexistir recurso com efeito suspensivo. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, razão pela qual não se mostra possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal” (TJDFT, 2a Câmara Cível, acórdão 1672981, Relator: Hector Valverde Santana, DJE: 31/3/2023). Pois bem. No caso concreto, Regina Lúcia Nogueira ajuizou ação de “indenização por danos materiais e morais por perda de uma chance” em desfavor de Francisco de Assis Gallucci de Carvalho (ora impetrante). Em 03 de junho de 2024, a autoridade ora apontada como coatora acolheu a exceção de incompetência oposta pelo ora impetrante, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento proposta por REGINA LUCIA NOGUEIRA em face de FRANCISCO DE ASSIS GALLUCCI DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Citado, o réu apresentou contestação (ID 190738540), arguindo em preliminar a incompetência territorial deste Juízo, já que o feito deveria ter sido ajuizado no foro do seu domicílio, Guarulhos - SP. A parte autora em réplica, no ID 193952926, defendeu a competência deste Juízo, inclusive pela existência de relação de consumo. É o relatório. Compulsando os autos, observo que assiste razão à parte ré. O art. 46, do CPC, estabelece que para as ações fundadas em direito pessoal deverão ser propostas, em regra, no foro do réu. Trata-se de ação de indenização em que busca a autora a condenação em indenização por supostos danos - perda de um chance - provocados pelo réu enquanto seu advogado, sobretudo pela perda de prazo prescricional para a propositura de outra ação indenizatória relacionada a contrato de locação de imóvel situado no Estado de São Paulo. Diversamente do defendido pela autora, a relação entre cliente e advogado não se caracteriza como consumerista, não havendo que se falar em consumidor e fornecedor. Trata-se de contrato, notadamente de confiança regido pela Lei 8.906/1994. Assim, deve prevalecer a regra geral quanto à fixação do foro prevista na norma processual. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar levantada pelo réu, DECLARO a incompetência deste Juízo e DECLINO da competência em favor do Juízo da Comarca de Guarulhos - SP. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para a autora se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, após a preclusão, intime-se a autora, facultando-lhe a adoção da providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 5 (cinco) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Intimem-se.Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito A citada decisão foi publicada em 05 de junho de 2024. Contra o decisum, a parte autora interpôs o agravo de instrumento n. 0724388-17.2024, em 14 de junho de 2024. O recurso foi distribuído à 8a Turma Cível do TJDFT, sendo que, em 17 de junho de 2024, o e. relator Des. José Firmo Reis Soub indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regina Lúcia Nogueira contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, acolheu a preliminar levantada pelo réu, Francisco de Assis Gallucci de Carvalho, e declarou a incompetência do foro de Brasília, declinando a competência para o Juízo da Comarca de Guarulhos/SP (id. 198518611, autos originários no 0724388-17.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a agravante alega que o foro competente para julgar a ação é o da circunscrição judiciária de Brasília, conforme o art. 53, IV, 'a', do CPC/15, pois nesta localidade experimentou o dano. Assinala que a ação originária visa reparar danos materiais e morais decorrentes da omissão e negligência profissional do Agravado, que supostamente deixou prescrever a pretensão da Agravante de obter reparação por danos em seu imóvel. Sustenta que o agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015 do CPC/15, conforme interpretado pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, que admite a interposição do recurso em casos de urgência para evitar prejuízos irreparáveis Menciona a teoria do diálogo de fontes, segundo a qual o escritório de advocacia enquadra-se no conceito de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pontua que, embora o Estatuto da Advocacia discipline a relação advogado-cliente, outras normas cíveis, como o CDC, devem incidir no caso de o profissional acarretar danos no exercício da profissão. Assevera que a transferência do processo para Guarulhos/SP implicaria em atrasos e dificuldades adicionais, contrariando os princípios da celeridade e efetividade das decisões judiciais. Solicita, assim, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para declarar competente o foro da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Preparo recolhido (id. 60292695). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regina Lúcia Nogueira contra a decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que acolheu a preliminar levantada pelo réu, Francisco de Assis Gallucci de Carvalho, e declinou a competência para o Juízo da Comarca de Guarulhos/SP, local de domicílio do requerido. Aplicou-se a regra do artigo 46 do CPC, segundo o qual as ações fundadas em direito pessoal deverão ser propostas, em regra, no foro do réu. A Agravante, por outro lado, defende que o foro competente é o de Brasília, conforme o art. 53, IV, 'a', do CPC/15, já que foi aqui que ela experimentou danos materiais e morais decorrentes da omissão e negligência profissional do Agravado, que deixou prescrever sua pretensão de reparação por prejuízos materiais em seu imóvel. Além disso, a recorrente cita como fundamento a teoria do diálogo das fontes. Afirma que o escritório de advocacia se enquadra no conceito de fornecedor do CDC, e que outras normas cíveis devem incidir quando o profissional causa danos no exercício da profissão. A Agravante argumenta que a transferência do processo para Guarulhos/SP resultaria em atrasos e dificuldades adicionais, contrariando os princípios da celeridade e efetividade das decisões judiciais. A decisão vergastada não merece reparos. Como afirmado pelo Juízo a quo “diversamente do defendido pela autora, a relação entre cliente e advogado não se caracteriza como consumerista, não havendo que se falar em consumidor e fornecedor. Trata-se de contrato, notadamente de confiança regido pela Lei 8.906/1994”. Em outras palavras, a relação entre cliente e advogado não se caracteriza como consumerista, pois não envolve os conceitos tradicionais de consumidor e fornecedor estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Em vez disso, essa relação é de natureza peculiar, marcada por um contrato de prestação de serviços que se baseia predominantemente na confiança mútua entre as partes. O vínculo em análise é regido pela Lei 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB - que estabelece normas próprias e específicas para o exercício da profissão de advogado. Por se tratar de norma específica, deve prevalecer exclusivamente sobre quaisquer outras, inclusive o Código de Defesa do Consumidor. Assim, “a relação jurídica entre advogado e cliente firmada por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios é regida pelas normas da legislação civil e do Estatuto da OAB e Código de Ética da OAB, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor” (Acórdão 1753270, 07068023220228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do mesmo modo, “a relação entre cliente e advogado possui natureza civil, sujeita a aplicação de legislação específica, qual seja, a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), ao Código de Ética da OAB. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1786547, 07045147720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por sua vez, “é orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94” (STJ - REsp: 1446090 SC 2014/0071745-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/06/2017). Nesta perspectiva, é de se notar que o instrumento de prestação de serviços advocatícios não pode ser enquadrado como contrato de adesão, como costuma acontecer nos contratos regidos pelo CDC. Na verdade, tem-se verdadeiro mandato, em que o advogado atua como mandatário da parte, na busca dos interesses do cliente, seja em sede administrativa, seja em sede judicial. A aplicação do CDC desvirtua tal natureza peculiar, caracterizando a relação como uma mera prestação de serviços, sem as especificidades que a tornam diferenciada e regida por legislação própria. Se a relação jurídica em debate deve ser regida pelo Estatuto da Advocacia, a regra a ser aplicada quanto à competência é a do artigo 46 do CPC, o qual reza que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Não há como se aplicar a norma do artigo 53, IV, do CPC segundo a qual é competente o foro do lugar do ato para a ação de reparação de dano, pois deve prevalecer a relação jurídica sui generis estabelecida entre as partes, o qual, por não ter norma específica, atrai a incidência do artigo 46 do CPC. Portanto, a aplicação das normas consumeristas à relação advogado-cliente não se mostra adequada, porquanto o foco da regulamentação é assegurar a qualidade e a integridade dos serviços jurídicos prestados, e não as típicas proteções concedidas a consumidores no mercado de bens e serviços. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. A autora no processo 0751851-62.2023 (agravante) comunicou a interposição do agravo de instrumento ao e. Juízo dos autos originários do agravo de instrumento, o qual, por seu turno, em 18 de junho de 2024, prolatou a seguinte decisão: Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tendo em vista que a decisão impugnada está condicionada à preclusão, aguarde-se o julgamento do agravo. Intimem-se. O mandado de segurança foi manejado contra esta última decisão judicial. Hei por bem negar seguimento ao writ. A um, a determinação no sentido de se aguardar a preclusão da decisão de acolhimento da exceção de incompetência é oriunda da mencionada decisão (na exceção de incompetência), contra a qual, diversamente do alegado pelo impetrante, seria cabível o recurso de agravo de instrumento. A dois, se a autora diverge da conclusão jurídica de reconhecimento da incompetência, não se mostra razoável o cumprimento dos demais termos da decisão prolatada pela autoridade ora apontada como coatora, consistentes na intimação da própria autora/agravante para que promova o download das peças que compõem o processo e promova nova distribuição na unidade de destino, para que se proceda à movimentação de “redistribuição”. A três, “ante o poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, pode o magistrado adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não expressamente previstas em lei, com o fim de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1341835, Rel. Desa Sandra Reves, DJe 26.05.2021). Desse modo, se a decisão judicial é passível de recurso próprio e não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, o mandado de segurança não é via adequada para impugnação. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), colaciono os acórdãos da Câmaras Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se se agravo interno interposto em face de decisão pela qual foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança. 2. De acordo com o Enunciado no 267 de Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. No caso em comento, o impetrante se utiliza do mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é defeso. Ademais, não se constata flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado. Desta feita, tem-se que o mandamus não reúne condições para admissibilidade. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1854348, 07461961520238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE - ADEQUAÇÃO. LEI 12.016/09. STF 267. É inadmissível mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo - art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Decisão que não se apresenta teratológica nem manifestamente ilegal ou abusiva. (Acórdão 1773098, 07024477920228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023.) Pelo exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança e extingo o processo sem resolução do mérito, a teor do art. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator